Tribunal: TJDFT
Processo: 0731185-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731185-11.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CAIADO SOBRAL APELADO: PEDRO SEABRA GUIMARAES DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO CAIADO SOBRAL contra a sentença exarada sob o ID 52540068, pela qual o MMo Juiz de Direito de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial da ação monitória proposta pelo apelante em desfavor de PEDRO SEABRA GUIMARAES. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Afirmou se enquadrar, momentaneamente, no conceito de pessoa hipossuficiente, visto que se encontra afastado do trabalho pelo INSS até janeiro de 2024, percebendo um salário-mínimo a título de remuneração mensal e dependendo do auxílio de parentes para arcar com suas despesas mensais. Contudo, o recorrente limitou-se a juntar aos autos o atestado médico (ID 52540073) e a carta de concessão de auxílio previdenciário por incapacidade temporária, decorrente de grave acidente sofrido (ID 52540072). Em que pese a verossimilhança de suas alegações, os documentos de prova coligidos pelo apelante não se afiguram suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira vindicada, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Sobreleva notar que o recorrente possui escritório de advocacia situado em região nobre de Brasília, não se podendo presumir eventual condição de hipossuficiência sem a devida análise de sua renda e de seu respectivo patrimônio, o que pode ser comprovado por uma série de documentos ainda não trazidos aos autos pela parte. Nesse sentido, insta gizar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, da declaração de imposto de renda, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 14:21:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora